Tribunal: STF
Processo: Rcl 56800
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 551 E 916. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. 



    1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão que, com base nos Temas 191, 551 e 916 da repercussão geral, manteve a negativa de seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que, declarando a nulidade do contrato temporário com a Administração Pública, reconheceu tão somente o direito ao recebimento do saldo de salário e dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Alegação de má aplicação da repercussão geral.



    2. Em casos como o dos autos, tendo em conta as balizas delineadas na decisão reclamada, esta Corte tem considerado que não há teratologia na aplicação dos Temas 551 e 916 repercussão geral. Precedentes: Rcl 56.750-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; Rcl 56.927-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.